Tribunal: CARF
Processo: 11080.724637/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724637/2015-53
ACÓRDÃO
2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISAIAS LEVY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS PELA
ATUAÇÃO DE CONSELHEIRO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, inclusive as
verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à alegação para afastar o lançamento da multa
de ofício. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/23 lavrado em 28/05/2015 para lançamento
de IRPF de fatos geradores de 12/2011, 12/2012 e 12/2013, com multa de ofício de 75%.
A fiscalização entendeu que o contribuinte incorreu em classificação indevida de
valores recebidos como isentos, e que deveriam ser tributáveis, nas Declarações de Ajuste Anual
dos exercícios, que foram recebidos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande
do Sul – CREMERS (Verba Indenizatória e Auxílio Representação).
O relatório fiscal constou as fls. 06/15.
Houve impugnação de fls. 135/138.
Sobreveio o acórdão de fls. 173/186 julgando a defesa improcedente.
Devidamente intimado às fls. 190, foi apresentado recurso voluntário de fls.
193/199, alegando em breve síntese:
a) Ter cargo honorífico perante do CREMERS, sendo que os valores recebidos são
verbas indenizatórias em razão do ônus diante de atividade extraordinária ao
ofício regular dos conselheiros, que são médicos;
b) A verba ter natureza indenizatória com base no Superior Tribunal de Justiça, ao
se pronunciar no REsp n° 2009/0060599-9;
c) Impossibilidade de responsabilização pelo pagamento do imposto de renda
considerando que a fonte pagadora enquadrou os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis;
d) Inaplicabilidade da multa de ofício de 75% posto que o recorrente agiu com erro
escusável, por ter sido induzido ao erro pela fonte pagadora que teria prestado
informações como valores isentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
3
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade,
à exceção da alegação de multa de ofício em razão da preclusão consumativa. Portanto, dele
conheço parcialmente.
Em que pesem as alegações trazidas, esclareço que, em anterior decisão colegiada
datada de 04/06/2024, este Tribunal julgou idêntico caso, no Acordão 2302-003.7751, de Relatoria
da Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, cuja ementa a seguir reproduzo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014 ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF
(art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos
ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo,
função ou emprego.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. “

Mais recentemente, em agosto de 2025, fui relatora de caso análogo, tratado no
Acórdão 2102-003.8782, cuja ementa reproduzo a seguir:
“(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS PELA ATUAÇÃO
DE CONSELHEIRO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,

1 PAF 11080.726153/2015-49, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção.
2 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processado
s/11080720507201622_7298990.pdf
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
4
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, inclusive as verbas, dotações
ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o
exercício de cargo, função ou emprego.”
Saliento, inclusive que, apesar do caso acima exemplificado se tratar de outro
contribuinte, também se tratou de caso de profissional médico prestador de serviço como
conselheiro, em mesmo órgão do Conselho Regional Médico, com recebimento de “jeton” e
demais rendimentos, e os autos do mandado de segurança relatado guardam total identidade ao
caso em tela.
A meu ver, enquadram-se na tributação do valor recebido, com base no art. 43 do
RIR/99, vigente à época dos fatos geradores e que reproduzo adiante:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-
partes de multas ou receitas;
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; (...)- destaques desta Relatora
Adicionalmente, esclareço que por entender que todos os argumentos trazidos pela
recorrente já foram adequadamente enfrentados quando da impugnação, e a meu ver, ausente a
inovação probatória ou discursiva da recorrente, adoto como razões de decidir aquelas
analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo 114, §12, I, do
RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 173/186):
“(...)
Do mérito
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
5
O montante do valor autuado (parte material do auto de infração) não foi objeto
de contestação pelo contribuinte na impugnação e, portanto, não há litígio com
relação a esse ponto. Passo, portanto, a análise da fundamentação legal
contestada pelo impugnante no que diz respeito a natureza tributária do valor
autuado.
Entendo que o auto de infração deve ser mantido por seus próprios fundamentos
legais detalhados pela fiscalização no “Relatório de Ação Fiscal”, os quais adoto
como razões de decidir.
Observo, por oportuno, que a impugnação traz basicamente as mesmas alegações
feitas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal que deu origem ao auto de
infração, e que já foram fartamente rechaçadas pela fiscalização no “Relatório de
Ação Fiscal”(parte integrante do Auto de Infração).
Assim, a seguir, reforço alguns pontos já mencionados pela fiscalização em seu
relatório, e que motivaram minha decisão no presente litígio.
O Contribuinte como Responsável pelo Pagamento do Tributo
O contribuinte, em sua impugnação, busca transferir à fonte pagadora(CREMERS)
a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo autuado, alegando ter
agido conforme as informações por ela fornecidas.
Ao contrário do que argumenta o impugnante, cabem aqui dois esclarecimentos
importantes: o primeiro com relação a responsabilidade da fonte pagadora e o
segundo com relação a responsabilidade do próprio contribuinte (sujeito passivo
da obrigação principal).
Primeiramente, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ressalto
que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, como no presente caso, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Esta é
a determinação expressa contida no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União(DOU) de 25 de setembro
de 2002, seção 1, pág. 24).
Assim, a fonte pagadora é “responsável” pela antecipação (e não pelo
pagamento) do tributo devido para cada rendimento adimplido ao contribuinte.
Porém, o sujeito passivo da obrigação tributária principal permanece sendo o
contribuinte e a ele compete a apuração do tributo na sua declaração anual de
rendimentos e, caso existente, o pagamento do saldo de imposto devido, em cada
período de apuração considerado.
Portanto, é o impugnante, como sujeito passivo da obrigação tributária principal,
na qualidade de contribuinte, o único responsável pelo pagamento do tributo
devido constante no presente auto de infração.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
6
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA)do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento adotado
pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do contribuinte, e não
da fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a legislação tributária em
vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos sejam considerados isentos
de imposto de renda.
Desconhecimento de Lei Pelo Contribuinte – Vedação Legal
É cediço que ninguém pode se escusar de cumprir a Lei alegando o seu
desconhecimento (art. 3o da Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a
redação dada pela Lei no 12.376/10 e esclarecimentos do Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002), sendo do próprio contribuinte a
responsabilidade pelo correto enquadramento de seus rendimentos em sua DAA,
independentemente da informação prestada pela fonte pagadora, como já
ressaltado pela fiscalização em seu relatório.
Denominação dos Rendimentos x Natureza Tributária
A Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) é clara no sentido de
considerar irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum,
conforme determina o art. 4o combinado com art. 109 e o § 1o do art. 43, todos
do CTN (também corrobora esse entendimento o § 4o do art. 3o da Lei no
7.713/88). Assim, o fato de estar definido formalmente como verba
“indenizatória”, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, isso
não significa que ele será isento de tributação.
(...)
Portanto, para que determinado rendimento seja considerado isento de tributo é
necessário que tal isenção esteja expressamente prevista em Lei. Não há margem
para nenhum outro tipo de interpretação (analógica, teleológica ou qualquer
outra), mas apenas a interpretação “literal” no caso de isenção de tributo.
A partir dessas considerações, pode-se concluir que os rendimentos auferidos a
título de “auxílio de representação” e as “verbas indenizatórias”, na forma
definida nas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos Conselhos
Regionais de Medicina(CRM), devem compor a base de cálculo tributável do
imposto de renda, pois não existe Lei Federal específica concedendo
expressamente a isenção dessas verbas.
Previsão Legal Expressa para Tributação
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
7
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos
Conselhos de Medicina normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de
representação(§ 3o do art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo de
tributos, bem como as hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o
caso das isenções – inciso I do art. 175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de
Lei emanada do poder competente (art. 97 do CTN). Não existindo essa previsão
legal expressa, como no presente caso, tanto o “auxílio de representação” quanto
a “verba de indenização” devem ser incluídas na base de cálculo do imposto de
renda.
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de
representação pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão
Regulamentada, conforme se verifica na Solução de Consulta no 88 –
SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009, legislação mencionada pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal.
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável
desse rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial”
que justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório
de um rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda
de um rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do
tributo, causa um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser
tributado, da mesma forma que o seria o rendimento auferido no exercício da
medicina. E, havendo acréscimo patrimonial por parte do beneficiário do
rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria
para “indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros
“deixariam de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por
afastarem-se momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos,
não merece prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho
prestado deveria ser considerado indenizatório do tempo despendido na
atividade laboral, tempo este que poderia ser utilizado em outra atividade
supostamente mais lucrativa.
(...)
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação,
entendo que os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente
aplicados pela fiscalização no presente caso, porque ambos os dispositivos legais
não tratam apenas de “rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o
impugnante, mas de “proventos de qualquer natureza”, “remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções” e “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse sentido, entendo não haver
reparos a fazer em relação a base legal utilizada pela fiscalização.
Conclusão:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724637/2015-53
8
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido. (...)”- destaques desta Relatora

Do afastamento da multa de ofício
Por fim, sobre o afastamento da multa de ofício de 75% por erro escusável causado
pela fonte pagadora, também não assiste razão à recorrente. Primeiramente, por se tratar de
alegação nova em sede recursal, não abordada quando da impugnação.
Nesse sentido, entendo que se configurou a preclusão consumativa, nos termos do
art. 16 do Decreto 70.235/72.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de multa de ofício em razão da preclusão consumativa; na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 210
DF CARF MF
Original